Tribunal: TJES
Processo: 5002230-45.2022.8.08.0038
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002230-45.2022.8.08.0038

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: CONSELHEIRO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO - CETRAN/ES e outros

PARTE RE: SEBASTIAO JAQUES DA COSTA FRANKLIN

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO CONCLUÍDO APÓS A LEI 14.071/2020. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONTRAN N. 723. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANULADO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da Resolução do CONTRAN n. 273, que modulou os efeitos administrativos da Lei 14.701/2020,
p
ara as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I
” aos processos ainda não instaurados ou àqueles que, instaurados, não tenham a instância administrativa ainda encerradas;

2. Considerando que as infrações foram anteriores à 12/04/2021 e o processo administrativo não estava concluído após a vigência da Lei 14.071/2020, aplica-se a hipótese do inciso II do §2º do art. 3ª da citada resolução;

3. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária, mantendo a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária nº. 5002230-45.2022.8.08.0038

Remetente: Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes: Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo, Presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo e Sebastião Jaques da Costa Franklin

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária decorrente da sentença (Id 6523765) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a segurança pleiteada por Sebastião Jaques da Costa Franklin nos autos do mandato de segurança impetrado contra ato coator imputado ao Diretor-Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo e ao Presidente do Conselho Estadual de Trânsito do Espírito Santo, anulando o processo administrativo n. 86684493

Na origem, o impetrante questiona a manutenção do processo administrativo instaurado pelo órgão de trânsito estadual que resultou na suspensão do seu direito de dirigir, argumentando que a decisão administrativa ignorou a Lei 14.071/2020, que, para fins de suspensão da CNH, ampliou a pontuação máxima de 22 para 40.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Contra o impetrante foi instaurado o processo administrativo n. 86684493, que resultou na decisão administrativa que suspendeu seu direito de dirigir, em razão de ter superado pontuação máxima acumulada por infração de trânsito.

Conforme consta dos autos, o processo administrativo contra o impetrante foi instaurado em 30/07/2019 (Id 6523029), apontando os autos de infração S007130225, RV00859831, S004033160, AI00400353 e B1172836597.

No Id 6523030 consta relatório do processo administrativo que aponta a apresentação de defesa prévia em 21/08/2019, cujo julgamento ocorreu em 23/01/2020, tendo sido interposto recurso administrativo ao Conselho Estadual de Trânsito em 03/08/2020 que, aparentemente, foi julgado em 25/04/2022, com notificação emitida em 08/06/2022.

Assim, é possível apurar que o procedimento de sanção administrativa se concluiu posteriormente à Lei 14.071, promulgada em 13 de outubro de 2020, que alterou a Lei 9.503/97, dando nova redação ao art. 261 inciso I, nos seguintes termos:

Art. 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos:

I - sempre que, conforme a pontuação prevista no art. 259 deste Código, o infrator atingir, no período de 12 (doze) meses, a seguinte contagem de pontos:

a) 20 (vinte) pontos, caso constem 2 (duas) ou mais infrações gravíssimas na pontuação;

b) 30 (trinta) pontos, caso conste 1 (uma) infração gravíssima na pontuação;

c) 40 (quarenta) pontos, caso não conste nenhuma infração gravíssima na pontuação;

Por sua vez, o Conselho Nacional de Trânsito, emitiu a Resolução CONTRAN n. 723, para modular a aplicação das novas hipóteses de suspensão do direito de dirigir, prevendo em seu art. 3º, §2º, incisos I e II, que, “
p
ara as infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021, aplicam-se os limites de pontos previstos no inciso I
”
aos processos ainda não instaurados ou àqueles que, instaurados, não tenham a instância administrativa ainda encerradas.

Nesse passo, considerando que as infrações foram anteriores à 12/04/2021 e o processo administrativo não estava concluído após a vigência da Lei 14.071/2020, aplica-se a hipótese do inciso II do §2º do art. 3ª da citada resolução.

Deste modo, conforme concluído pelo magistrado de origem, “
Caso tivesse sido aplicada a regra em comento, ao caso concreto, atrair-se-ia o limite máximo de 40 pontos (art. 261, I, c, CTB). Isso, pois, no prontuário

da parte Impetrante, não há nenhuma infração gravíssima, conforme se vê no ID 16954416. Portanto, considerando que as infrações do processo administrativo nº 86684493 somam 22 pontos, não se vê ultrapassado o limite máximo referido de 40 pontos
”.

Com isso, não há subsídio para a pretensão sancionadora pretendida no processo administrativo impugnado, o que justifica a manutenção da sentença de origem, que concedeu a segurança para declarar a nulidade do respectivo procedimento.

Por tais razões,
admito a remessa necessária,
para confirmar a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.